Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714914-92.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NATALIA DE MORAIS DIAS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interpostos tanto pela parte autora quanto pelo banco requerido contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para determinar ao requerido que se abstenha de realizar os descontos na conta bancária da autora, além de condená-lo à restituição dos respectivos valores, na forma dobrada. O pedido de indenização a título de danos morais não foi acolhido. 2. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares. Contrarrazões apresentadas. 3. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor. 4. Do recurso do banco requerido. Nas razões recursais, o banco requerido sustenta, entre outros, que: Assim, têm-se que a responsabilidade pelos supostos percalços suportados, foram ocasionados por fraudadores, portanto, verifica-se a inocorrência de responsabilidade da recorrente, haja vista a inexistência de ato ilícito, não havendo que se falar em danos indenizáveis, devendo a r. sentença ser formada para que a presente demanda seja julgada improcedente. (grifo nosso) (...) Aliás, a recorrida nem sequer conseguiu comprovar se de fato teria sido vítima de golpe, quiçá que tivesse existente uma atitude de má fé por parte da instituição financeira. (grifo nosso) (...) Não obstante, uma vez que foi declarada a inexigibilidade dos débitos, para que seja cumprida a obrigação, os ajustes e estornos das compras do cartão de serão feitos em fatura. Ou seja, para declarar os débitos inexigíveis as compras, sistemicamente deverão ser estornadas em fatura e o recorrido ficará com saldo credor. (grifo nosso) 4.1 Verifica-se que o recorrente não impugna de forma específica os fundamentos do julgado. Não foi apresentado o confronto de teses uma vez que as razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença atacada 4.2. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade recursal, que exige que o recorrente aponte, de forma fundamentada, os erros ou injustiças da decisão recorrida, com base nos elementos constantes dos autos. A ausência de impugnação específica constitui vício que impede o conhecimento do recurso. 4.3. Ressalte-se, ainda, que o juízo ad quem não pode conhecer de questões não suscitadas na instância de origem, salvo aquelas de ordem pública, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilidade da demanda. 4.4. Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica e da presença de argumentações estranhas aos limites da lide, não se conhece do recurso do banco requerido. 5. Do recurso da autora. Pugna pela condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da inclusão dos valores descontados durante o curso do processo no montante a ser restituído. 5.1. Embora este Relator entenda, em análise individual, que não seria possível o cancelamento da autorização para descontos em conta corrente, verifica-se que somente a parte autora interpôs recurso admissível. 5.2. Dessa forma, à luz do princípio da non reformatio in pejus, não é possível reformar a sentença para prejudicar a parte recorrente (autora), razão pela qual fica mantida a condenação imposta ao banco quanto à abstenção dos descontos e à restituição em dobro dos valores. Cabível a atualização do valor da restituição para incluir os descontos realizados no curso do processo, desde que devidamente comprovados. 5.3. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve ser mantida a sentença, pois os elementos constantes dos autos não são suficientes para configurar abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência dominante. 6. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 7. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o entendimento expresso no Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões ao recurso inominado. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95." É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal